Tribunal: TJSP
Processo: 3004042-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c danos morais. Concurso Público para preenchimento de cargos de Oficial Administrativo. Candidato aprovado fora do número de vagas. Tutela de urgência deferida para determinar a reserva de vaga. Decisão que deve ser reformada. Direito subjetivo à nomeação reconhecido pelo C. STF no RE no 598.099/MS somente em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c danos morais. Concurso Público para preenchimento de cargos de Oficial Administrativo. Candidato aprovado fora do número de vagas. Tutela de urgência deferida para determinar a reserva de vaga. Decisão que deve ser reformada. Direito subjetivo à nomeação reconhecido pelo C. STF no RE no 598.099/MS somente em relação aos candidatos aprovados dentro do número de vagas. RECURSO PROVIDO.